Tribunal: STF
Processo: RE 1542241
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA. POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ (PMPR). INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO RELATIVA A CONCURSO PÚBLICO MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O “interesse de agir” repousa no binômio “necessidade + utilidade”, sendo que a parte tem “necessidade” justamente quando seu direito material não pode ser concretizado sem a intervenção jurisdicional. 



    2. No caso, o recorrente/autor propôs a presente demanda objetivando a sua convocação para participar da fase de teste de suficiência física do concurso público para a Polícia Militar do Paraná (PMPR) do qual participou e foi desclassificado em fase anterior, sendo a demanda julgada sem exame do mérito pela magistrada singular, que entendeu inexistir interesse processual do autor/recorrente, posto que homologado o resultado do certame. 



    3. Sem que se adentre ao mérito da demanda, denota-se que o entendimento da magistrada sentenciante não merece prosperar. Isto porque, conforme bem destacado pelo Ministério Público (evento 8), a “realização das etapas subsequentes ou o encerramento do certame público não tem o condão de convalidar ilegalidades perpetradas nas fases anteriores, cuja análise comporta conhecimento pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à tutela dispensada ao direito de se buscar jurisdicionalmente proteção em face de lesão ou ameaça de lesão a direito, suprimindo-se garantia constitucionalmente tutelada”, restando configurado o seu interesse de agir. Nesse sentido: 



    RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REGIDO PELO EDITAL 061/2009. CONCURSO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL VERIFICADOS. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES SUPERIOR A UM ANO. CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA ETAPA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES POSTERIORES. APRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. (TJPR - 4Âª Turma Recursal - DM92 - 0015310-08.2016.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 07.12.2016) 



    4. Pelo exposto, reconhecendo-se o interesse de agir da parte autora/recorrente, devem os autos retornarem ao Juízo de origem, a fim de que receba a petição inicial, dando, em seguida, o regular prosseguimento do feito. 



    5. Recurso conhecido e provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material. 



    Após permanecer sobrestado, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em virtude do julgamento do RE n° 766.304/SE (Tema 683/RS), determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. RECLAMANTE INICIALMENTE APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. ABERTURA DE NOVAS VAGAS DURANTE O CURSO DO CERTAME COM CONSEQUENTE CONVOCAÇÃO DO RECLAMANTE PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMANTE QUE AJUIZOU A DEMANDA APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE PREVISTO NO EDITAL. INTERESSE DE AGIR QUE SE FAZ PRESENTE. TEMA 683 QUE NÃO APLICA AO CASO EM COMENTO. TESE FIRMADA QUE NÃO TRATA DA (IM) POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS A DATA DE VALIDADE. RETRATAÇÃO NÃO EFETUADA.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso III, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, “a falta de interesse, na modalidade utilidade, do trânsito da presente ação, que deve ser, de plano, extinta”.



    Argumenta, que 



    “o particular, que veio a juízo 04 (quatro) anos após o término do prazo de validade, não pode restabelecer a segunda fase do certame (e a terceira; e a quarta), com o objetivo de ser, futuramente, nomeado. O direito material – de hierarquia constitucional, é bom que se diga – o impede. Consequentemente, a tutela jurisdicional buscada pelo demandante não tem aptidão para lhe surtir a investidura no cargo público. Esse bem da vida não lhe pode ser entregue.” 



    Admitido o extraordinário, os autos vieram a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    É certo, ainda, que o caso dos autos não guarda identidade com o mencionado Tema nº 683 da Repercussão Geral. Nesse aspecto, se mostra correto o acórdão do Juízo de retratação ao consignar que, 



    “Contudo, da análise dos autos verifica-se que não se trata de hipótese de aplicação do tema 683/STF, tendo em vista que a tese se direciona aos casos de aprovação de candidatos aprovados fora do número de vagas do edital. 



    Com efeito, no caso em apreço o reclamante sequer chegou a ser aprovado no concurso, na medida em que perdeu o prazo de convocação para a segunda etapa do certame, após a oferta de novas vagas ainda durante o prazo de validade do concurso. 



    Desse modo, é irrelevante a discussão sobre a preterição da candidata no caso em comento, na medida em que a hipótese analisada não se enquadra na tese formada por meio do Tema 683/STF, o qual dispõe que:



    (...)



    8. Tese: A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. (RE 766304, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 02-08- 2024 PUBLIC 05-08-2024). (Grifo nosso).



    Note-se que a tese firmada não trata da possibilidade ou não de ajuizamento de ação após a expiração da data de validade do concurso, motivo pelo qual a existência de direito subjetivo à nomeação deve ser analisada em sede meritória do processo. 



    Logo, considerando que o simples ajuizamento da demanda após a expiração do prazo de validade do certame não implica esvaziamento do interesse de agir, deve ser mantida a decisão que determinou o retorno dos autos à origem para continuidade do feito. 



    Em sendo esta a conclusão exposta no acórdão combatido, a decisão deve ser mantida conforme posta, na medida em que não afronta o entendimento exposto no Tema 683/STF.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente